Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INICIAL ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. PEDIDO DE AUTOR DE REMESSA DOS AUTOS AO FORO DE SEU DOMICÍLIO. DECLINAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEIS DISTRITAIS 467/93 E 705/94. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 803/09 (PDOT - PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL). SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO.
1. “2. Foro competente. 2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro de seu domicílio (artigo 101, inciso I, do código consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro ‘com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado’ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2012). 2.2. Possibilidade de declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).
2. “Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício ( ).” (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. A Região Administrativa de São Sebastião (RA XIV) foi instituída pela Lei Distrital 467, de 25 de junho de 1993, e teve seus limites territoriais definidos pela Lei 705, de 10 de maio de 1994, a qual especificou coordenadas geográficas que abarcam a área do Setor Habitacional Jardins Mangueiral.
4. A Lei Complementar 803/2009 do Distrito Federal — Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (PDOT) —, por sua vez, previu expressamente o Setor Mangueiral e a Expansão do Setor Mangueiral como integrantes da Região Administrativa de São Sebastião.
5. A Portaria 4/2015 da SEGETH (Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação) não inseriu — nem poderia fazê-lo, contrariando o disposto em lei complementar (de hierarquia superior) — o Setor Mangueiral na Região Administrativa do Jardim Botânico. Limitou-se, apenas, a atribuir a essa região a competência administrativa para a expedição de “alvarás de funcionamento de atividades econômicas” e “cartas de habite-se” de estabelecimentos e imóveis localizados no Setor Habitacional Mangueiral, incluindo sua expansão.
6. Conflito de competência admitido e declarado competente para processar e julgar o processo de origem o JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO, Juízo Suscitante.